Tribunal: STF
Processo: HC 215255
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 38.691/2022-STF, a defesa formula pedido, com fundamento no art. 4º, II, § 1º, da Resolução 642/2019, desta Suprema Corte, para que o julgamento do agravo regimental seja realizado de forma presencial ou por videoconferência.



    Pede, ainda, o direito de “exercer o direito de sustentar oralmente suas razões recursais perante à C. 2ª Turma, conforme dispõe o artigo 937, inciso VIII do Código de Processo Civil aplicado ao Código de Processo Penal, por força de seu artigo 3º, trazendo ainda como reforço desse requerimento o paradigmático precedente do julgado no HC 152.676/PR, da relatoria do e. Ministro Edson Fachin” (doc. eletrônico 19). 



    Decido.



    A Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, com as alterações feitas pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - por qualquer ministro; 



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator” (grifei).



    Como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.



    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 



    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.



    Registro, ademais, que a Emenda Regimental 52/STF, de 14/6/2019, acrescentou o art. 21-B ao Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para ampliar as hipóteses de julgamento por meio eletrônico. O referido dispositivo possui a seguinte redação:



    “Art. 21-B O Relator poderá liberar para julgamento listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico. Parágrafo único. A critério do Relator, poderão ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário, os seguintes processos:



    I - agravos internos, regimentais e embargos de declaração;



    II - medidas cautelares em ações de controle concentrado;



    III - referendum de medidas cautelares e de tutelas provisórias;



    IV - recursos extraordinários e agravos, inclusive com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF;



    V - demais classes processuais cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF”.



    Conforme se verifica, o ambiente virtual de julgamento acolhe, além dos agravos internos, regimentais e embargos de declaração, as classes processuais cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF.



    Nesse sentido, registro os seguintes julgados de ambas as Turmas e do Plenário do STF: HC 175.461 AgR-ED/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 166.127 AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma; ARE 941.595 AgR-segundo/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma; HC 138.413 AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; RHC 141.044 AgR/TO, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; e ADI 5.542 ED/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Plenário.



    Todavia, entendo que o caso sob exame não possui a complexidade que recomendaria o julgamento em ambiente presencial.



    Afasto, ainda, a possibilidade de sustentação oral.



    Isso porque a questão referente à possibilidade de a defesa assomar a tribuna para sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar aguarda julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda essa possibilidade. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento Interno apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. […] 3. Agravo regimental desprovido” (HC 164.593 AgR/AM, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral” (HC 182.672 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “’HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PEDIDO DE RETIRADA DA CAUSA EM EXAME DA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL – INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – IMPETRAÇÃO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – Não cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. […]” (HC 145.627 AgR/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE JULGAMENTO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA: INDEFERIMENTO. […]. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DOS REQUERIMENTOS DE JULGAMENTO PRESENCIAL E SUSTENTAÇÃO ORAL” (HC 179.029 AgR/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM CASOS DECIDIDOS MONOCRATIVAMENTE PELO RELATOR DE RECURSO. INOCORRÊNCIA. 1. A vedação regimental ao oferecimento de sustentação oral em sede de agravo regimental não contraria o Texto Constitucional. Precedentes. 2. Compete ao relator o julgamento de pedido manifestamente improcedente, incabível ou contrário à jurisprudência do Tribunal. 3. Presentes as condicionantes da atuação monocrática do Relator, a não realização de sustentação oral não implica vício procedimental ou cerceamento de defesa. 4. Recurso a que se nega provimento” (HC 128.842 AgR/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Anoto, também, que a Segunda Turma tem relativizado essa vedação nos casos de elevada complexidade relacionada ao julgamento do mérito da impetração de alguns habeas corpus, o que, todavia, não se aplica na espécie.



    Isso posto, indefiro os pedidos formulados, mantendo, por consequência, o processo em julgamento na sessão virtual desta Segunda Turma.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator